Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-03.2020.8.11.0098
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-03.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 049.695.111-44 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), JULIANO GOMES DOS SANTOS - CPF: 019.796.861-90 (TESTEMUNHA), JOAO EDUARDO SILVA - CPF: 009.874.881-55 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000666-03.2020.8.11.0098

APELANTE: ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA EM SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP), com pena fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa; (ii) verificar a correção da valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iii) definir o valor adequado dos honorários fixados ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se demonstrada pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência e laudos de apreensão e avaliação do veículo.

4. A autoria é confirmada por prova testemunhal colhida em juízo e confissão extrajudicial coerente com as demais provas, não havendo falar em nulidade por ausência de confirmação judicial.

5. A posse recente e injustificada de veículo roubado, somada à confissão de transporte com destinação à Bolívia mediante pagamento, evidencia o dolo do agente.

6. Correta a valoração negativa dos maus antecedentes, pois a condenação anterior possui trânsito em julgado anterior à data da sentença recorrida.

7. Justificada também a negativação das circunstâncias do crime, dada a tentativa de remessa do bem a outro país e a organização do transporte logo após o roubo.

8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi redimensionada.

9. Honorários advocatícios majorados para 10 URHs, tendo em vista o acompanhamento completo da instrução e a atuação diligente do defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o dolo e a posse de bem com origem ilícita, é cabível a condenação por receptação. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes é cabível quando comprovada a intenção de exportar o bem subtraído e a existência de condenação com trânsito em julgado anterior. 3. É possível a majoração dos honorários advocatícios dativos, independentemente da tabela da OAB, desde que demonstrado o zelo e a atuação contínua do profissional no feito."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 33, §§ 2o e 3o; 44, III; 77; CPP, arts. 155, 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021; TJMT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064; STJ, Tema Repetitivo n. 984.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000666-03.2020.8.11.0098

APELANTE: ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Adevair Henrique de Carvalho da Cruz, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Porto Esperidião, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP).

Sustenta o apelante, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar o decreto condenatório, notadamente por estar alicerçado apenas na confissão extrajudicial não ratificada em juízo, razão pela qual postula a sua absolvição. Quando não, busca a redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, por ausência de certidão de trânsito em julgado nos autos n. 1000360-34.2020.8.11.0098, bem como a exclusão da negativação das circunstâncias do crime. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios para 12 URHs.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000666-03.2020.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Adevair Henrique de Carvalho da Cruz
a prática do crime de receptação, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 11h30min, na estrada do laranjal, zona rural, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e conduziu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo HILUX, placa QCO-2109, cor cinza, produto de roubo no município de Lucas do Rio Verde/MT, na data de 07/02/2020, conforme boletim de ocorrência no 2020.38577 de fls. 07/09-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados a Equipe do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) realizava a operação HORUS/VIGIA, quando em rondas na estrada rural do laranjal, abordaram uma camionete HILUX, placa QCO-2109, de cor cinza, que se encontrava estacionada fora da estrada.

Na sequência, foi realizada checagem via Base do GEFRON, oportunidade em que foi possível constatar que o veículo era produto de roubo, ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde, no dia 07/02/2020.

Ato contínuo, os militares de imediato realizaram buscas pelo local, obtendo êxito em encontrar o denunciado, que confirmou que pegou a camionete próxima ao supermercado Catarinense, e estaria levando ao país vizinho Bolívia, pelo valor de R$ 3.000 (trens mil reais).

Diante dos fatos o denunciado foi autuado em flagrante delito e conduzido as Delegacia de Polícia.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 02-IP), Boletim de Ocorrência n.o 2020;39320 (fls. 05/06-IP), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 11-IP) e Termos de declarações (fls. 13/14 e 16/17-IP).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ADEVAIR HENRIQUE DE CARVALHO DA CRUZ, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

A defesa busca a absolvição do apelante, sob a alegação de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

O recurso deve ser desprovido.

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de receptação foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 1 – ID 319635983), Boletim de Ocorrência n. 2020/39320 (p. 4-5 – ID 319635983), Boletim de Ocorrência no 2020/38577 (p. 7-9 – ID 319635983), auto de apreensão (p. 11 – ID 319635983) e auto de avaliação do veículo (p. 12 – ID 319635983)
.

A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório coeso e harmônico, destacando-se, em especial, a apreensão do veículo subtraído em poder do réu, além das circunstâncias que denotam seu conhecimento acerca da origem ilícita do bem.

O policial militar responsável pela abordagem, Juliano Gomes dos Santos, relatou que o apelante, Adevair Henrique, foi surpreendido na posse de uma caminhonete Toyota Hilux, de cor cinza, subtraída na cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Informou que, após a fuga do veículo em alta velocidade, iniciou-se perseguição, que culminou na interceptação do réu na estrada do Laranjal, via que dá acesso à Bolívia. Segundo o depoente, o réu confessou que pegou o automóvel em Porto Esperidião e receberia determinada quantia em dinheiro para levá-lo ao país vizinho.

Ainda que tenha optado pelo silêncio em juízo, o réu, em sede inquisitorial, confessou com riqueza de detalhes os fatos, revelando conhecimento inequívoco acerca da origem criminosa do veículo. Narrou que aceitou o transporte da caminhonete mediante promessa de remuneração no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), recebida ligação telefônica de um desconhecido, que o orientou a buscá-la nas imediações de um supermercado, onde encontrou a chave em seu interior. Ao avistar barreira policial, declarou espontaneamente: “É cabrito”, expressão comumente utilizada para designar veículo produto de crime.

Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar a ciência do apelante sobre a procedência ilícita do bem.

A tese defensiva de que a condenação estaria fundada exclusivamente na confissão extrajudicial não se sustenta, pois referida declaração encontra-se corroborada por outras provas constantes dos autos, especialmente pelo depoimento firme e coeso do policial militar que participou da abordagem, colhido sob o crivo do contraditório judicial.

Nos termos do art. 155 do CPP, a formação da convicção do magistrado deve se dar com base nas provas produzidas em contraditório judicial, não sendo admitida a fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas – o que não se verifica no caso.

As pequenas divergências apontadas entre o relato policial prestado em juízo e aquele constante do inquérito não maculam a credibilidade da prova, sendo compreensível diante do lapso temporal entre a data dos fatos (07/02/2020) e a audiência de instrução (18/09/2023).

Importante observar que, nos termos do Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 do STJ (Crimes contra o Patrimônio – IV),
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”,
encargo do qual o apelante não se desincumbiu.

No caso, a versão apresentada em sede inquisitorial – de que realizaria o transporte do veículo até a Bolívia em troca de pagamento – revela o dolo na conduta.

Ademais, o local da abordagem, em zona rural próxima à fronteira, somado ao fato de o veículo ter sido subtraído em cidade distante e na mesma data, reforça a conclusão de que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.

Com efeito,
“a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal”
[TJMT, N.U 0009930-53.2019.8.11.0015, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023].

Diante desse contexto, revela-se descabido o pleito absolutório, mostrando-se plenamente justificada a condenação do apelante pelo delito de receptação dolosa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“[...] ‘É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004)”
(TJMT, N.U 1003117-04.2021.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação
(TJMT, AP no 43210/2018).

[...] (TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

Passa-se à análise da dosimetria da pena imposta ao apelante, em decorrência da condenação pelo delito de receptação (art. 180,
caput,
do CP), cuja cominação legal prevê pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, além de multa.

No que se refere à valoração negativa dos maus antecedentes, insurge-se a defesa ao argumento de que não teria sido acostada aos autos certidão de trânsito em julgado da condenação constante na ação penal n. 1000360-34.2020.8.11.0098.

Todavia, a pretensão defensiva não merece prosperar.

Consulta ao mencionado feito revela que o apelante foi condenado pelo crime de receptação, por fato anterior ao ora examinado, ocorrido em 17 de janeiro de 2020, com o trânsito em julgado para a defesa certificado em 2 de dezembro de 2024, conforme se extrai do ID 199473738.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da circunstância judicial negativa relativa aos maus antecedentes, pois a condenação anterior ostenta definitividade.

Ademais, ainda que assim não fosse, é entendimento consolidado nesta Corte que
“a ausência de certidão formal ou de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante”
.
[1]

Nesse sentido, colhe-se o Enunciado Criminal n. 18 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

No que se refere às circunstâncias do crime, sustenta a defesa que inexiste nos autos prova de que o réu tenha sido o responsável pelo transporte do veículo desde o município de Lucas do Rio Verde/MT até Porto Esperidião/MT.

Embora não se tenha demonstrado a efetiva participação do apelante no trajeto completo do bem subtraído, é certo que restou comprovado que ele o conduzia em direção à fronteira com a Bolívia, o que, por si só, permite a exasperação da pena-base, diante da gravidade da conduta.

A tentativa de levar o automóvel a país estrangeiro dificulta ou mesmo inviabiliza a recuperação do bem, situação que se distancia da normalidade do tipo penal e revela maior reprovabilidade na conduta, autorizando o aumento da reprimenda.

Ademais, cumpre destacar que o roubo do veículo ocorreu durante a madrugada do dia 7 de fevereiro de 2024, no município de Lucas do Rio Verde/MT, e, por volta das 11h30min da manhã do mesmo dia, o apelante foi preso em flagrante na zona rural de Porto Esperidião/MT, já em deslocamento para território boliviano. A brevidade entre o crime antecedente e o flagrante reforça a existência de estrutura organizada para o rápido desvio de veículos subtraídos, circunstância que igualmente justifica a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime.

Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a exasperação da pena-base em 2/6 (dois sextos), resultando na fixação da reprimenda em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, embora se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea, sua aplicação deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se definitiva a reprimenda.

Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, não se mostra cabível a adoção do regime inicial aberto, tendo em vista a presença de maus antecedentes e uma circunstância judicial negativa, impondo-se a preservação do
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c o § 3o, ambos do CP.

Pelas mesmas razões, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a concessão da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 44, inciso III, e art. 77, ambos do Código Penal.

Por fim, a defesa técnica do apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 6 (seis) URHs.

Ressalte-se que a tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza meramente orientativa, não vinculando o magistrado no arbitramento da verba devida ao defensor dativo, servindo unicamente como parâmetro para a fixação de valor compatível com o trabalho efetivamente prestado.

A respeito da matéria, o STJ consolidou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo n. 984, nos seguintes termos:

1a)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
; 2a) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3a) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4a) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1o, parte final, da Constituição da República
.

Recomenda-se, no entanto, que o arbitramento observe a complexidade da causa, o zelo demonstrado e o conjunto de atos processuais efetivamente desempenhados.

Nesse sentido:

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. [...]
(TJ/MT, N.U 0000119-51.2002.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023).

[...] O valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, como forma de retribuição ao serviço prestado, deve atender ao grau de zelo do profissional, à natureza e a complexidade da causa. [...]
(TJ/MT, N.U 1000457-08.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023).

No caso dos autos, o advogado Erykson Thiago Pereira da Silva, OAB/MT 22102/O, foi nomeado para atuar na defesa do réu (ID 319635995), desde 22-3-2022. Ao longo da instrução, exerceu todos os atos necessários à ampla defesa, elaborando a resposta à acusação, participando das audiências, apresentando alegações finais e interpondo o presente recurso de apelação.

Embora a causa não ostente maior complexidade técnica, o acompanhamento integral da ação penal, aliado ao zelo no desempenho da função, revela-se incompatível com a fixação em apenas 6 (seis) URHs.

Destarte, impõe-se a majoração da verba honorária para 10 (dez) URHs, tomando-se como referência a Tabela da OAB/MT, vigente desde 12-3-2025, como forma de justa retribuição ao serviço prestado.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...] Inexistindo fundamentação na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração da verba honorária para 10 URHs.

(TJ/MT, N.U 0001109-92.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

[...] Se o Juízo a quo arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 10 (dez) URH’s de verba honorária em seu favor. [...]
(TJ/MT, N.U 1000335-64.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para readequar a pena definitiva imposta a
Adevair Henrique de Carvalho da Cruz
, fixando-a em
1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Também
majoro

os honorários advocatícios
devidos ao defensor dativo, Dr. Erykson Thiago Pereira da Silva, OAB/MT 22102/O, para o patamar de
10 (dez) URHs
, em atenção ao trabalho desenvolvido nos autos.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. no 1008681-27.2023.8.11.0042, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 24/06/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025